Tribunal: TJSP
Processo: 0004486-47.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONSIDEROU A DECISÃO ANTERIOR E INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PREJUDICADO.